Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. REATIVAÇÃO. PRAZO TOLERÁVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela Defensoria Pública (IDs33941767 e 33941770 a 33941779), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pela autora/recorrente.
2. A autora narrou que possui a linha telefônica móvel no (61) XXXXX.1141 junto à empresa ré, cujos serviços foram suspensos em decorrência de débito em aberto, vencido em 20/08/2021. Afirma ter realizado o pagamento em 13/09/2021, porém os serviços não foram reativados em 5 dias, tal como lhe fora informado, permanecendo suspenso. Requereu a reativação dos serviços, a condenação da ré à obrigação de não fazer consistente em se abster de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes e realizar cobranças indevidas, bem como ao pagamento de lucros cessantes (R$2.000,00) e danos morais (R$11.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID33941781) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação dos fatos narrados (art. 373, I, CPC).
4. Nas razões recursais, sustenta que após o pagamento ocorrido no dia 13/09/2021, a empresa ré/recorrida deveria ter restabelecido o serviço em 5 dias. Defende que os serviços não foram reativados antes do ajuizamento da ação e mesmo que tivessem sido restabelecidos em 24/09/2021, a demora de 11 dias para fazê-lo configura prática ilícita. Argumenta que faz jus aos lucros cessantes e à reparação por dano moral, porquanto a demora para reativar a linha após o pagamento dificultou o seu trabalho e suas atividades diárias. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos exordiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, a suspensão dos serviços vinculados à linha telefônica pela falta de pagamento é ponto incontroverso. A controvérsia cinge-se quanto à existência de abusividade na manutenção da suspensão após a quitação do débito.
7. Verifica-se que o pagamento do boleto, decorrente de acordo entre as partes, deu-se em 13/09/2021(ID33941689). Da contestação, constata-se que o serviço foi reativado em 24/09/2021 (ID33941761, p. 2), ou seja, após 11 dias após o pagamento.
8. Com efeito, apesar de extenso, não há que se falar em abusividade no tempo para reativação dos serviços, pois é sabido que a compensação dos pagamentos efetivados por meio de boletos leva alguns dias úteis, de modo que o prazo de 11 dias é tolerável.
9. Outrossim, não há que se falar em lucros cessantes quando não há elementos nos autos que comprove dano efetivamente suportado com a situação, não sendo apta, para tanto, a simples alegação de que a parte autora/recorrente utiliza o aparelho celular para trabalhar.
10. Em relação ao dano moral, a suspensão dos serviços decorreu do exercício regular de direito (inadimplemento) e o tempo para reativação de 11 dias (13/09/2021 a 24/09/2021) está dentro do tolerável, de forma que a situação não teve o condão de macular o direito da personalidade da autora/recorrente, mostrando-se inapta a acarretar danos morais.
11. Desse modo, conclui-se que a demandante não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar danos decorrentes da manutenção da suspensão dos serviços para a sua linha móvel (art. 373, I, CPC), inexistindo, portanto, o dever da operadora ré/recorrida de indenizá-la.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.